Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-03529
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-12-08
Data de publicação: 2015-12-08

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/3529

Acusados:
Jamiro Wiest

Jamiro Wiest Junior

Roberta Schnaider Wiest

Ementa:
Não elaboração de demonstrações financeiras – Não realização de
Assembleias Gerais Ordinárias – Não entrega de informações
periódicas obrigatórias. Multas e Absolvições.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar aos acusados Jamiro Wiest e Jamiro Wiest Júnior, na
qualidade de diretores da Wiest S.A., a penalidade de multa
pecuniária individual no valor de R$ 40.000,00, em virtude
da não elaboração e não entrega das Demonstrações Financeiras
referentes aos exercícios findos em 31.12.2011 e 31.12.2012,
descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 176 da Lei no
6.404/76, c/c o art. 13 e com o art. 21, incisos II, III, IV e V, da
Instrução CVM no 480/09.

2.
Aplicar aos acusados Jamiro Wiest, Jamiro Wiest Junior e
Roberta Schnaider Wiest, na qualidade de membros do
conselho de administração da Wiest S.A., a penalidade de multa
pecuniária individual no valor de R$ 45.000,00, em razão da
não convocação e não realização das AGOs relativas aos
exercícios
sociais
findos
em
31.12.2011
e
31.12.2012,
descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 132, c/c o 142,
inciso IV, da Lei no 6.404/76;

3.
Aplicar à acusada Roberta Schnaider Wiest, na qualidade de
membro do conselho de administração da Wiest S.A., a
penalidade de multa no valor de R$ 20.000,00, por não cobrar
da Diretoria a elaboração da escrituração contábil da Companhia;
descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 142, III, c.c. o
art. 153 da Lei no 6.404/76;

4.
Aplicar ao acusado Jamiro Wiest Junior, na qualidade de
Diretor de Relações com Investidores da Wiest S.A., a penalidade
de multa no valor de R$ 10.000,00, pelo não envio do
formulário cadastral de 2012, descumprindo, dessa forma, o
disposto no art. 21, incisos I e II, da Instrução CVM no 480/09;

5.
Absolver os acusados Jamiro Wiest, Jamiro Wiest Junior e
Roberta Schnaider Wiest, na qualidade de membros do
conselho de administração da Wiest S.A., das acusações de
infração ao art. 142, V, da Lei no 6.404/76; e

6.
Absolver Jamiro Wiest e Jamiro Wiest Junior, na qualidade de
diretores da Wiest S.A., das acusações de infração ao art. 21, II,
da Instrução CVM no 480/09.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado
Conselho de Recursos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da
CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2015.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/3529

Acusados:
Jamiro Wiest

Jamiro Wiest Junior

Roberta Schnaider Wiest

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Jamiro Wiest, Roberta
Schnaider Wiest e Jamiro Wiest Júnior, na qualidade de
administradores da Wiest S.A., pelo descumprimento do art. 176
da Lei n.° 6.404/76; do art. 13, c/c o art. 21, II, III, IV e V da
Instrução CVM n° 480/09; do art. 132, c/c o 142, IV, da Lei n°
6.404/76, dos artigos 142, III e V e 153 da Lei n° 6.404/76; e do
art. 21, I, da Instrução CVM n° 480/09, em decorrência de
infrações relativas a não entrega de informações periódicas, bem
como a não realização de AGOs e não elaboração de
demonstrações financeiras.

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

Relatório
I -
Do Objeto

1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de
Jamiro Wiest (“Jamiro Wiest”), Roberta Schnaider Wiest (“Roberta Wiest) e Jamiro
Wiest Júnior (“Jamiro Wiest Jr.”) na qualidade de administradores da Wiest S.A.
(“Wiest” ou “Companhia”), com a finalidade de apurar suas respectivas
responsabilidades pelo descumprimento (i) do art. 13, c/c o art. 21, II, III, IV e V,
da Instrução CVM no 480/09; (ii) dos artigos 132, c/c o art. 142, inciso IV, e 176,
da Lei no 6.404/76; e (iii) do artigo 142, incisos III e V, c/c o 153, também da Lei
no 6.404/76.

II -
Dos Fatos

2.
Em 09.01.2014, a Wiest teve o seu registro de companhia aberta cancelado
de ofício após permanecer por mais de 12 meses, nos termos do art. 54, inciso II,
da Instrução CVM no 480/091 (fl. 04). O cancelamento foi comunicado ao Diretor de
Relações com Investidores (“DRI”) da companhia, Jamiro Wiest Jr., por meio do
OFICIO/CVM/SEP/No 006/14 (fl.6).

3.
Em 16/07/2014, a SEP solicitou, por meio de correspondência enviada ao
DRI da Companhia, a manifestação dos Acusados a respeito das irregularidades na
prestação de informações periódicas da Wiest2 (fls. 11/12).

4.
Segundo a SEP, além do não envio de vários documentos periódicos
previstos no art. 21 da Instrução CVM no 480/09, não haveria indícios de que as
DFs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012
houvessem sido elaboradas; e que tampouco havia sido comprovada a realização
das assembleias gerais ordinárias (“AGOs”) referentes aos mesmos exercícios.

5.
Diante do silêncio da Companhia, em 01.04.2015, a SEP enviou nova
solicitação de manifestação a respeito das referidas irregularidades (fls. 21-24),
desta vez a cada um dos conselheiros de administração individualmente, Jamiro
Wiest e Roberta Wiest3, as quais não foram respondidas.

III - Do Termo de Acusação

6.
Em 29.04.2015, a SEP propôs termo de acusação contra os Acusados pelo
não envio das seguintes informações (fls. 25-33):

a. demonstrações financeiras anuais completas (“DFs”) referentes aos
exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012;
b. formulário de demonstrações financeiras padronizadas (“DFPs”)
referentes
aos
exercícios
sociais
findos
em
31.12.2011
e
31.12.2012;

c. formulário
de
informações
trimestrais
(“ITR”)
referente
aos
trimestres encerrados em 30.06.2011, 30.09.2011, 31.03.2012,
30.06.2012, 30.09.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013;
d. editais de convocação das AGOs referentes aos exercícios sociais
findos em 31.12.2011 e 31.12.2012;
e. atas das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em
31.12.2011 e 31.12.2012;
f. comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404/76, em relação às
AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e
31.12.2012;
g. formulário de referência 2012 e 2013; e
h. formulário cadastral 2012 e 2013.

7.
Para a Acusação, nos termos do art. 13, c/c o art. 45, da Instrução CVM no
480/09, seria responsabilidade do DRI, Jamiro Wiest Jr. o encaminhamento das
informações periódicas elencadas nos artigos. 21 e 30 da referida Instrução.

8.
Contudo, no caso concreto, as DFs não teriam sido elaboradas e as AGOs
não teriam ocorrido, o que impediria a responsabilização particular do DRI. Sendo
assim, a Acusação atribuiu responsabilidade aos membros da diretoria pelas
informações de natureza contábil – ITR, DF e DFP, por violação ao art. 176 da Lei
no 6.404, de 1976.

9.
Com relação às informações de natureza contábil – ITR, DF e DFP –, a SEP
se reportou ao art. 176 da Lei no 6.404, de 19764, para afirmar que, ao final de
cada exercício social, a diretoria da companhia deve elaborar tais documentos e
disponibilizá-los até um mês antes da realização da AGO, que, por sua vez, deve
ocorrer, anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social. Do
mesmo modo, os formulários ITR devem ser disponibilizados a cada trimestre
encerrado, deveriam ter sido disponibilizados em até 45 dias.

10.
No caso da Wiest, as DF2011 deveriam estar disponíveis até 31.03.2012 e
as DF2012, até 31.03.2013. Por força do art. 28, II, da Instrução CVM no 480/09,
os formulários DFP também deveriam ter sido disponibilizados nessas datas, o que
a Acusação afirma não ter ocorrido.

11.
Tampouco não teriam sido entregues os formulários ITRs dos trimestres
encerrados em 30.06.2011, 30.09.2011, 31.03.2012, 30.06.2012, 30.09.2012,
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013, em desacordo com o art. 29, II, da mesma
Instrução.

12.
Dessa forma, os diretores da Wiest, Jamiro Wiest e Jamiro Wiest Jr., eleitos
na reunião do conselho de administração de 12.06.2009, deveriam ser

responsabilizados por não produzirem os registros contábeis necessários à
apresentação das demonstrações financeiras, em inobservância ao artigo 176 da
Lei n° 6.404, de 1976, e dos artigos 21 e 30 da Instrução CVM no 480/095.

13.
A Acusação ainda propõe a responsabilização dos conselheiros de
administração Jamiro Wiest, Jamiro Wiest Jr e Roberta Schnaider Wiest
(“Conselheiros”) por infração aos art. 153, c/c o art. 142, incisos III e V, decorrente
da omissão na elaboração dos referidos documentos, uma vez que compete ao
conselho de administração fiscalizar e cobrar da diretoria para que esta os elabore.

14.
Ainda segundo a Acusação, as AGOs referentes aos exercícios sociais findos
em 31.12.2011 e 31.12.2012 não teriam sido realizadas.

15.
Lembrou a SEP que a assembleia geral delibera sobre outras matérias além
da aprovação das demonstrações financeiras, e a não elaboração destas não deve
ser razão para a não convocação daquela. A competência para convocação da AGO
seria do conselho de administração da Companhia, razão pela qual os Conselheiros
deveriam ser responsabilizados por infração aos artigos 1326, c/c o art. 142, IV, da
Lei no 6.404, de 19767.

16.
A SEP ainda formulou mais duas acusações, referentes ao (i) formulário
cadastral; e (ii) formulário de referência.

17.
Para a Acusação, seria responsabilidade do DRI, Jamiro Wiest Jr., o
encaminhamento do formulário cadastral de 2012, nos termos do art. 21, I, c/c o
art. 45 da Instrução CVM no 480/09. O formulário cadastral de 2013, contudo, não
seria de sua responsabilidade, pois teria havido o cancelamento do registro da
companhia em 09.01.2014, período anterior ao prazo limite definido no art. 23 da
referida Instrução.

18.
Quanto ao formulário de referência, como ele dependeria da elaboração das
DFs, a Diretoria deveria ser responsabilizada por concorrer para a desatualização do
registro, nos termos do art. 46 da Instrução CVM no 480/09, e os Conselheiros por
falta do cumprimento de seu dever de vigilância e fiscalização (art. 142, III, c/c o
art. 153 da Lei no 6.404/76 e art. 46 da ICVM 480/09).

19.
Diante do exposto, foram acusados (fls. 31/32):
a. Jamiro Wiest:
i. na qualidade de diretor, eleito na reunião do conselho de
administração realizada em 12.06.09, por descumprir o art.
176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar a
escrituração contábil, o que levou a não entrega das DFs
referentes aos exercícios findos em 31.12.11 e 31.12.12 e,

consequentemente, a não entrega dos
formulários de
demonstrações financeiras padronizadas dos exercícios findos
em 31.12.11 e 31.12.12, dos formulários de referência dos
exercícios de 2012 e 2013 e dos formulários de informações
trimestrais findos em 30.06.11, 30.09.11, 31.03.12, 30.06.12,
30.09.12, 31.03.13, 30.06.13 e 30.09.13, em infração ao art.
13, combinado com art. 21, II, III, IV e V, da Instrução CVM
no 480/09; e
ii. na qualidade de membro do conselho de administração, eleito
em 12.06.09, por descumprir o artigo 132, c/c o 142, IV, da
Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e realização das
assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais
findos em 31.12.2011 e 31.12.2012.

b. Roberta Schnaider Wiest, na qualidade de membro do conselho de
administração, eleita em 12.06.09, por descumprir o artigo 132, c/c o
142, IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e
realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios
sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012 e por descumprir os
artigos 142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, ao não cobrar da
Diretoria que fosse elaborada a escrituração contábil da Companhia;

c. Jamiro Wiest Júnior:

i. na qualidade de diretor, eleito na reunião do conselho de
administração realizada em 12.06.09, por descumprir o art.
176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar a
escrituração contábil, o que levou a não entrega das DFs
referentes aos exercícios findos em 31.12.11 e 31.12.12 e,
consequentemente, a não entrega dos
formulários de
demonstrações financeiras padronizadas dos exercícios findos
em 31.12.11 e 31.12.12, dos formulários de referência dos
exercícios de 2012 e 2013 e dos formulários de informações
trimestrais findos em 30.06.11, 30.09.11, 31.03.12, 30.06.12,
30.09.12, 31.03.13, 30.06.13 e 30.09.13, em infração ao art.
13, combinado com art. 21, II, III, IV e V, da Instrução CVM
no 480/09;

ii. na qualidade de membro do conselho de administração, eleito
em 12.06.09, por descumprir o art. 132, c/c o 142, IV, da Lei
no 6.404/76, em razão da não convocação e realização das
assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais
findos em 31.12.2011 e 31.12.2012; e

iii. na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, eleito
em 12.06.09, por descumprir o art. 21, I, da Instrução CVM
no 480/09 ao não enviar o formulário cadastral referente ao
exercício de 2012.

IV -
Da Manifestação da PFE-CVM

20.
O termo de acusação foi analisado pela Procuradoria Federal Especializada
junto à CVM – PFE-CVM por meio do PARECER/No00026/2015/GJU-4/PFE-
CVM/PGF/AGU, de 14.05.2014, que concluiu que foram atendidos, do ponto de
vista formal e objetivo, os requisitos dos artigos 6o e 11, caput, da Deliberação
CVM no 538, de 2008 (fls. 35/36).

V -
Da Defesa

21.
Após intimações, Jamiro Wiest, Jamiro Wiest Jr. e Roberta Schnaider Wiest
apresentaram defesa em conjunto em 24.06.2015, contendo os seguintes principais
argumentos (fls. 63/64):

a. a não entrega das DFs teria ocorrido por inexistência de fluxo de
caixa da empresa, que estaria se tornando inoperante há algum
tempo em razão da falta de recursos para realização de seu objeto
social;

b. alegam a hipossuficiência financeira da empresa, visto que, em
decorrência das ações que tramitam em Varas de Execuções Fiscais a
seu desfavor, todos os seus recursos e faturamento estariam sendo
penhorados. Sempre houve a intenção de entregar as
documentações exigidas por Lei, mas não o teriam feito por falta de
recursos financeiros;

c. assim, a administração estaria optando pela manutenção da
companhia e pagamento do salário a fim de ensaiar uma recuperação
da empresa, em detrimento do pagamento de um corpo de
profissionais para a regularização da Companhia perante esta
Autarquia;

d. os Acusados não poderiam ser responsabilizados ou penalizados pelo
insucesso do negócio e, novamente, pela ausência de recursos da
empresa, porque “[n]ão [haveria] dano fático decorrente da não
entrega da documentação”.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2015.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR
--------------------------
1 Art. 54. A SEP deve cancelar o registro de emissor de valores mobiliários, nas seguintes hipóteses:
II – suspensão do registro de emissor por período superior a 12 (doze) meses.
2 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 195/14.
3 OFÍCIO No 071/2015/CVM/SEP/GEA-4 e OFÍCIO No 072/2015/CVM/SEP/GEA-4.
4 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
5 Art. 21 O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas:
I – formulário cadastral;
II – formulário de referência;
III – demonstrações financeiras;
IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
V – formulário de informações trimestrais – ITR;
VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um)
mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua
publicação, o que ocorrer primeiro;
VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada
para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que
ocorrer primeiro;
VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias,
nos termos da lei ou norma específica, no prazo de 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembleia geral ordinária;
IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização;
X – ata da assembleia geral ordinária, em até 7 (sete) dias úteis de sua realização, acompanhada das
eventuais declarações de voto, dissidência ou protesto;
XI – relatório de que trata o art. 68, § 1o, alínea “b” da Lei no 6.404, de 1976, quando aplicável, em até 4
(quatro) meses do encerramento do exercício social ou no mesmo dia de sua divulgação pelo agente
fiduciário, o que ocorrer primeiro; e
XII – relatório elaborado pelo agente fiduciário de certificados de recebíveis imobiliários, quando
aplicável, em até 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social ou no mesmo dia de sua
divulgação pelo agente fiduciário, o que ocorrer primeiro.
Art. 30. O emissor registrado na categoria A deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações eventuais:
I – editais de convocação de assembleias gerais extraordinárias, especiais e de debenturistas, no mesmo
dia de sua publicação;
II – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais
extraordinárias, especiais e de debenturistas, nos termos e prazos estabelecidos em lei ou norma
específica;
III – sumário das decisões tomadas na assembleia geral extraordinária, especial ou de debenturistas, no
mesmo dia de sua realização;
IV – atas de assembleias gerais extraordinárias, especiais e de debenturistas, em até 7 (sete) dias úteis
contados de sua realização, acompanhadas das eventuais declarações de voto, dissidência ou protesto;.
6 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá
haver 1 (uma) assembléia-geral para:

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização
da assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à
disposição dos acionistas:
I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do
exercício findo;
II - a cópia das demonstrações financeiras;
III - o parecer dos auditores independentes, se houver.
IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e (Incluído pela Lei no
10.303, de 2001)
V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia. (Incluído pela Lei no
10.303, de 2001)
7
Art.
142.
Compete
ao
conselho
de
administração:
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/3529

Acusados:
Jamiro Wiest

Jamiro Wiest Junior

Roberta Schnaider Wiest

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Jamiro Wiest, Roberta
Schnaider Wiest e Jamiro Wiest Júnior, na qualidade de
administradores da Wiest S.A., pelo descumprimento do art. 176
da Lei n.° 6.404/76, do art. 13, c/c o art. 21, II, III, IV e V da
Instrução CVMn° 480/09, do art. 132, c/c o 142, IV, da Lei n°
6.404/76, dos artigos 142, III e V, e 153 da Lei n° 6.404/76 e do
art. 21, I, da Instrução CVM n° 480/09, em decorrência de
infrações relativas a não entrega de informações periódicas, bem
como a não realização de AGOs e a não elaboração de
demonstrações financeiras.

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

Voto

1.
O presente processo administrativo sancionador teve origem nas verificações
ordinariamente realizadas pela SEP em busca de companhias inadimplentes quanto
ao envio periódico de informações obrigatórias previstas na Lei no 6.404/76 e na
Instrução CVM n.o 480/09, que são denominadas “informações periódicas” pela
referida Instrução.

2.
Nesse contexto, foram acusados o diretor-presidente Jamiro Wiest, o diretor
de relações com investidores (“DRI”) Jamiro Wiest Júnior e a conselheira de

administração Roberta Schnaider Wiest (“Roberta Wiest”), na qualidade de
administradores da Wiest S.A. (“Wiest” ou “Companhia”).

3.
Os documentos não entregues, que ensejaram a instauração do presente
processo, são os seguintes:

Documento
Vencimento da
entrega
Situação
2o ITR/2011
14/08/2011
Não entregue
3o ITR/2011
14/11/2011
Não entregue
1o ITR/2012
15/05/2012
Não entregue
2o ITR/2012
14/08/2012
Não entregue
3o ITR/2012
14/11/2012
Não entregue
1o ITR/2013
15/05/2013
Não entregue
2o ITR/2013
14/08/2013
Não entregue
3o ITR/2013
14/11/2013
Não entregue
Comunicado do art.
133/2011
01/04/2012
Não entregue
Comunicado do art.
133/2012
01/04/2013
Não entregue
DF/2011
31/03/2012
Não entregue
DFP/2011
31/03/2012
Não entregue
DF/2012
31/03/2013
Não entregue
DFP/2012
31/03/2013
Não entregue
Edital AGO/2011
15/04/2012
Não entregue
Ata AGO/2011
10/05/2012
Não entregue
Edital AGO/2012
15/04/2013
Não entregue
Ata AGO/2012
10/05/2013
Não entregue
Formulário de
Referência/2012
31/05/2013
Não entregue
Formulário de
Referência/2013
31/05/2014
Não entregue
Formulário Cadastral/2012
31/05/2013
Não entregue

4.
A Lei no 6.404/76 determina que, ao fim de cada exercício social, a diretoria
fará elaborar as demonstrações financeiras (art. 176), que serão apreciadas em
assembleia geral, a ser realizada nos quatro primeiros meses seguintes ao término
do exercício social (art. 132), que deve ser convocada pelo conselho de
administração (art. 142).

5.
O art. 153 da mesma lei, por sua vez, prevê o dever de diligência como
padrão geral de conduta dos administradores da companhia.

6.
Diante dessas regras gerais, e exercendo seu poder regulatório, a Instrução
CVM no 480/09 determina, em seu art. 131, que o emissor de valores mobiliários
deve enviar à CVM informações periódicas e eventuais elencadas no art. 21.
Atribui-se ao diretor de relações com investidores (“DRI”) a responsabilidade pela
prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulação do mercado
de valores mobiliários (art. 45), não sendo afastadas, contudo, a responsabilidade
do emissor, controlador e outros administradores, decorrente de violação das
normas legais que regem o mercado (art. 46)2.

7.
Com base nesses comandos, os membros da diretoria foram acusados por
não terem feito elaborar, no prazo legal, as demonstrações financeiras e
demonstrações financeiras padronizadas referentes aos exercícios sociais findos em
31.12.2011 e 31.12.2012, tampouco as informações trimestrais desde 2011 até
2013 e, ainda, por não terem divulgado os formulários de referência dos anos de
2012 e 2013.

8.
Os membros do conselho de administração da companhia foram acusados
pela não convocação, no prazo legal, das AGOs referentes aos exercícios sociais
findos em 31.12.2011 e 31.12.2012.

9.
O DRI, por sua vez, também foi acusado em virtude do não envio do
Formulário Cadastral/2012.

10.
Os acusados reconhecem terem descumprido as obrigações referidas no
termo de acusação, bem como que foram administradores da Companhia no
período objeto do processo administrativo disciplinar. Os fatos, portanto, são
incontroversos.

11.
Contudo, alegam os acusados que a Companhia estaria sem recursos
financeiros, o que teria acarretado o descumprimento dessas referidas regras, mas
por razões estritamente econômicas, sem qualquer dolo.

12.
As dispensas da ICVM 480/09 para a apresentação de certas informações
periódicas foram previstas apenas para companhias em recuperação judicial3,
falência4 ou liquidação5, de forma que, fora dessas hipóteses, o Colegiado da CVM
possui entendimento de que a dispensa de elaboração e a prestação de informações
apenas podem ocorrer em situações de caso fortuito ou força maior6.

13.
O fato de a Companhia estar em dificuldades financeiras não me parece
configurar um desses estados de exceção, como já decidiu o Colegiado da CVM, em
acórdão da lavra do então diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza, no âmbito do
Processo Administrativo Sancionador 2005/2933, julgado em 11.01.2006, do qual
extraí o seguinte trecho:

“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como
excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da
Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar
essas obrigações. A Companhia e seus administradores devem
procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes,
mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo,
pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria
independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras
deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações,
mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer
pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização na
sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude,
inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento
puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser
aceito”.
14.
Quanto à ausência de divulgação dos formulários de referência dos anos de
2012 e 2013, embora esse documento contenha várias outras informações além
das contábeis, que dependem da elaboração e aprovação das DFs, cumpre
ponderar que tais formulários seriam de pouca valia aos investidores e ao mercado
em geral sem as informações contábeis atualizadas da Companhia.

15.
Nesse sentido, cumpre destacar que a ICVM 480/09, em seu art. 247, requer
que a apresentação anual do formulário de referência seja realizada com
informações atualizadas. A própria SEP, em seu OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/No
02/2015, orienta as companhias que “é necessário sempre incluir as informações
contidas nas demonstrações financeiras do exercício anterior” (grifo no original).

16.
Desta forma, diante da ausência das demonstrações financeiras, entendo
improcedente a punição em virtude da não apresentação dos formulários de
referência (art. 21, II, da ICVM 480/09).

17.
Os diretores Jamiro Wiest e Jamiro Wiest Júnior devem ser condenados pelo
descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei n.o 6.404/76 e no art.
13, c/c o art. 21, III, IV e V, da Instrução CVM no 480/09, em virtude de não terem
sido elaboradas, no prazo legal, as demonstrações financeiras e as demonstrações
financeiras padronizadas referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e
31.12.2012, bem como pela ausência de formulários de informações trimestrais
relativos aos períodos findos em 30.06.2011, 30.09.2011, 31.03.2012, 30.06.2012,
30.09.2012, 31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013.

18.
Para avaliar as condutas dos conselheiros de administração, deve-se
observar que as escriturações contábeis são fundamentais para a manutenção da
transparência de qualquer companhia aberta, e servem, dentre outras coisas, para
que os acionistas minoritários e potenciais investidores possam conhecer e avaliar a

empresa na qual investem ou pretendem investir suas economias. Além disso, as
demonstrações financeiras de uma companhia são ferramentas de gestão
essenciais para sua própria administração.

19.
Cabe aos conselheiros, portanto, fiscalizar e cobrar, da diretoria, que as DFs
sejam elaboradas em conformidade com a legislação e as normas da CVM, nos
termos do art. 142, incisos III e V, da Lei no 6.404/768, a que imporia a
responsabilização dos conselheiros no caso, por não terem fiscalizado a atuação da
diretoria.

20.
Ressalve-se, entretanto, que, no caso concreto, os conselheiros Jamiro Wiest
e Jamiro Wiest eram também os diretores da Companhia à época. Essa situação
cria uma impossibilidade prática de se acusar alguém por não fiscalizar ele mesmo,
uma vez que a conduta como diretor, por consubstanciar a infração final, já
conteria a infração da norma de fiscalização. Sendo assim, quando uma pessoa
acumula as funções de conselheiro e diretor, deve ser responsabilizada pela
conduta específica à qual diretamente deu causa, em detrimento da
responsabilização por fiscalização da mesma obrigação final.

21.
Explicando melhor: como era obrigação dos diretores fazer elaborar as
demonstrações e outros documentos contábeis e se eles estão, por isso, sendo
punidos, não faria sentido que fossem concomitantemente punidos pela ausência de
fiscalização dessa obrigação que eles mesmos descumpriram. A conduta irregular
como diretor, por ser específica, assimilaria a obrigação indireta, como conselheiro,
que seria a de fiscalização para impedir essa irregularidade final por ele mesmo
cometida, como diretor.

22.
Por essa razão, somente Roberta Schnaider Wiest deve ser punida em razão
da falha no dever de fiscalização decorrente de seu cargo de conselheira (art. 142,
III, c/c o art. 153, da Lei no 6404/76), uma vez que os demais membros do
conselho de administração, Jamiro Wiest e Jamiro Wiest Júnior, já estão sendo
responsabilizados em virtude de não terem cumprido as obrigações finais
decorrentes do exercício dos cargos de diretores9.

23.
Além disso, os membros do conselho de administração também foram
acusados por descumprimento ao inciso V do art. 142 da Lei no 6404/76, o que
entendo improcedente, pois a norma faz referência à obrigação do conselho de
administração de “manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da
diretoria”, o que não seria possível no caso, diante da ausência da elaboração
desses documentos.

24.
O mesmo raciocínio adotado pela SEP para não acusar o DRI em virtude da
não divulgação das DFs também seria aplicável aos conselheiros no que se refere à

infração ao inciso V do art. 142 da LSA, uma vez que não se poderia exigir que o
conselho de administração se manifestasse sobre algo que ainda não tinha sido
elaborado (o relatório da administração faz parte das DFs).

25.
Com relação às assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012, que não foram convocadas, os
precedentes10 mais recentes da CVM afirmam a necessidade de convocação e
realização de assembleia geral ordinária mesmo diante da ausência de
demonstrações financeiras a serem analisadas ou de administradores a serem
eleitos.

26.
As decisões são baseadas “no argumento de que a AGO tem como objetivo
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras e, ainda que não existam demonstrações financeiras, a AGO seria a
oportunidade de os acionistas ouvirem da administração o relato da situação
financeira da companhia”11.

27.
Assim, os membros do conselho de administração devem ser
responsabilizados com fulcro no art. 132 e no art. 142, inciso IV, da Lei n.o
6.404/76, pela não convocação, no prazo legal, das AGOs referente aos exercícios
sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012.

28.
Com relação a não entrega do formulário de referência dos exercícios de
2012 e 2013, a SEP entendeu que o DRI, por causa da inexistência das DFs dos
exercícios em questão, estaria desincumbido de apresentar tal documento.

29.
Quanto à responsabilidade do DRI, a quem a regulamentação incumbe a
obrigação do envio das informações à CVM, cumpre observar que esta autarquia
tem eximido a responsabilidade dos DRIs quando não lhes couber a produção dos
documentos, desde que, tão logo fiquem prontos, sejam por ele entregues à CVM.

30.
No entanto, o formulário cadastral é documento que independe das
informações financeiras da companhia e poderia ter sido elaborado e enviado à
CVM por Jamiro Wiest Júnior, independentemente da atuação dos outros
administradores. Assim, entendo que o DRI é responsável pelo não envio do
formulário cadastral referente ao exercício social de 2012.

31.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei n.o 6.385/76, e
considerando a relação de documentos transcrita acima e os precedentes da CVM12,
voto:
a.
pela condenação de Jamiro Wiest e Jamiro Wiest Júnior, na qualidade de
diretores da Wiest S.A., à penalidade de multa individual no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), por descumprir o art. 176 da Lei no

6.404/76, c/c os artigos 13 e 21, incisos II, III, IV e V, da Instrução CVM no
480/09, em virtude da não elaboração e entrega: (i) das DFs referentes aos
exercícios findos em 31.12.2011 e 31.12.2012 e, consequentemente; (ii)
das DFPs dos referidos períodos; (iii) dos formulários de referência dos anos
de 2012 e 2013; e (iv) dos formulários ITRs desde o 2o trimestre de 2011
até o 3o trimestre de 2013;

b.
pela condenação de Jamiro Wiest, Jamiro Wiest Júnior e Roberta
Schnaider Wiest, na qualidade de membros do conselho de administração
da Wiest S.A., à penalidade de multa individual no valor de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais), por descumprir o art. 132, c/c o 142, inciso IV,
da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e realização das AGOs
relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012;

c.
pela condenação de Roberta Schnaider Wiest, na qualidade de membro
do conselho de administração da Wiest S.A., à penalidade de multa
individual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por descumprir o art.
142, III, c/c o 153 da Lei no 6.404/76, por não cobrar da Diretoria a
elaboração da escrituração contábil da Companhia;

d.
pela condenação de Jamiro Wiest Júnior, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da Wiest S.A., à penalidade de multa individual
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprir o art. 21, incisos I
e II, da Instrução CVM no 480/09, pelo não envio do formulário cadastral de
2012;

e.
pela absolvição de Jamiro Wiest, Jamiro Wiest Júnior e Roberta
Schnaider Wiest, na qualidade de membros do conselho de administração
da Wiest S.A., das acusações de infração ao art. 142, V, da Lei no 6.404/76;
e

f.
pela absolvição de Jamiro Wiest e Jamiro Wiest Júnior, na qualidade de
diretores da Wiest S.A., das acusações de infração ao art. 21, II, da
Instrução CVM no 480/09.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2015.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR
-----------------------
1 Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos
estabelecidos por esta Instrução:
2 Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta eventual responsabilidade
do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das normas legais e
regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários.
3 Art. 36. O emissor em recuperação judicial é dispensado de entregar o formulário de referência até a entrega em
juízo do relatório circunstanciado ao final do processo de recuperação.
4 Art. 38. O emissor em falência é dispensado de prestar informações periódicas.
5 Art. 40. O emissor em liquidação é dispensado de prestar informações periódicas.
6 Cf. Processo n.° RJ2010/2656, julgado em 07.04.10; Processo n.° RJ2004/2619, julgado em 06.07.04; Processo n.°
RJ 2010/11567, julgado em 26.07.11; e PAS n.° RJ2011/7377, julgado em 20.05.2012, Diretora Relatora Luciana
Dias.
7 Art. 24. O formulário de referência é documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 24.
§ 1o O emissor deve entregar o formulário de referência atualizado anualmente, em até 5 (cinco) meses contados
da data de encerramento do exercício social. (grifo meu)
8 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...)
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...)
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
1 Anote-se, por relevante, que apesar de o termo de acusação fazer referência a todos os conselheiros (item 20, fls.
29), a parte final da peça acusatória apenas se refere à Roberta Wiest em relação a essa infração, o que corrobora o
afirmado nos itens 20, 21 e 22 do presente voto.
9 Nesse sentido PAS CVM RJ 2012/6160. Relatora Diretora Luciana Dias, julgado em 2.04.2013 PAS CVM
RJ2010/12043, Relatora Diretora Luciana Dias, julgado em 10.6.2014, PAS CVM n° RJ2005/6763, julgado em
13.01.2007, Rel. Presidente Marcelo Trindade; PAS CVM n° RJ2005/8604, julgado em 04.04.2007, Dir. Rel. Maria
Helena Fernandes Santana; e PAS CVM RJ2006/5343, julgado em 26.08.2008, Dir. Rel. Eli Loria.
10 Voto de relatoria da diretora Luciana Dias, no âmbito do PAS CVM No RJ 2014/8793, julgado em 21/07/2015.
11 Ver PAS CVM no RJ2014/8793, julgado em 21.07.2015; PAS CVM no RJ2011/7937, julgado em 10.12.2013; PAS
CVM no RJ2010/11353, julgado em 16.10.2012; PAS CVM no RJ2010/1380, julgado em 28.5.2013; PAS CVM no
RJ2013/11699, julgado em 2.9.2014 e PAS CVM no RJ2010/11350, julgado em 2.4.2013.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do PAS CVM no RJ2015/3529 realizada no dia 8 de dezembro
de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes na Sessão de Julgamento do PAS CVM no RJ2015/3529
realizada no dia 8 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2015/3529 realizada no dia 8 de dezembro de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu por absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias
individuais.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões
absolutórias.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE